Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-95.2016.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000829-95.2016.8.11.0009
Recorrente: Lindomir Martins Venâncio
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lindomir Martins Venâncio, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89641460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PRESTAÇÃO DE MÚTUO (BOLETO + DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE E NEM AFETARAM A SUA DIGNIDADE PESSOAL – MERO TRANSTORNO TOLERADO PELO AUTOR DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados.
2. Se não há demonstração de que, em razão da privação de parte de seu rendimento, tenha o contratante sofrido lesão profunda em sua dignidade humana, e sim meros transtornos, inclusive, tolerados durante considerável lapso de tempo, descabe indenização por danos morais, até porque, se a privação injusta lhe causou prejuízo material em determinada extensão específica, a reparação dessa lesão de ordem material deveria ser solicitada e possivelmente determinada sob o enfoque do ressarcimento de danos materiais, e não por conta de danos morais sofridos apenas em tese.
3. No tocante à restituição em dobro do indébito, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o ‘consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’, e não restando sobejamente demonstrado que a instituição bancária tenha agido com dolo ou culpa ao realizar os descontos indevidos, é cabível a restituição simples do indébito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000829-95.2016.8.11.0009, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 25/05/2021, p. 10/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94845458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos pelo Banco Bradesco S.A., e também por Lindomir Martins Venâncio, em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000829- 95.2016.8.11.0009, ajuizada pelo segundo contra o primeiro apelante, à falta de prova demonstrativa da “regularidade do débito hábil a ensejar duas cobranças da mesma titularidade da parte autora”, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos exigidos em duplicidade, referentes ao Contrato no 729712885, descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor/apelante, e condenou o banco réu/apelante à restituição em dobro do indébito, com acréscimo de juros de mora e 1% a.m. a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, tudo acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 78227478).
A parte recorrente alega violação ao artigo 206 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “está sendo penalizado pelo TJ MT por procurar a justiça após mais de 6 meses do início da cobrança, criando achismos para justificar que deveria procurar o Poder Judiciário em prazo exíguo”.
Suscita afronta ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois “não há qualquer justificativa razoável para que se receba duas vezes pelo mesmo débito. É evidente que houve má-fé dos requeridos, eis que foram eles que notificaram o autor e lhe informaram que o pagamento agora seria por meio de boletos, ou seja, tinham pleno conhecimento de que deveriam realizar o cancelamento do desconto em folha”.
Recurso tempestivo (id 97936951).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da concessão da assistência judiciária gratuita (id 97947981).
Contrarrazões no id 102141984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.